Tribunal: TJDFT
Processo: 0719084-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL. INFOJUD. RENOVAÇÃO. DILIGÊNCIA SEM EFICÁCIA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

I - Ao Juiz incumbe, na direção do processo, velar pela sua rápida duração do processo e indeferir postulação protelatória.

II – Não se mostra útil ou eficaz a determinação de pesquisa no sistema Infojud para localização de bens de devedor estrangeiro, vinculado a quadro diplomático de outro país, que não exerceu nem exerce atividade econômica sujeita à atuação da Receita Federal do Brasil, art. 139, incs. II e III, do CPC.

III - Agravo de instrumento desprovido.